Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FALIMENTAR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO N. 1.051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇAO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema no 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”.
2 – Como a demanda originária cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por promitente comprador de unidade imobiliária na planta, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, extrai-se que o fato gerador da obrigação de reparação coincide com o inadimplemento contratual decorrente da mora. Verificando-se que o fato gerador do crédito exequendo é anterior à deflagração do procedimento de recuperação judicial, impõe-se, em obediência à orientação expressa pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, reconhecer que o crédito está sujeito ao referido procedimento, na forma do art. 49 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.
3 – Como o plano de recuperação judicial já foi homologado e a recuperação judicial da Executada deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a providência que se impõe é a extinção do cumprimento de sentença, ante a perda superveniente do interesse processual, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
Agravo de Instrumento provido.